Tribunal: TJMT
Processo: 1005357-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005357-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PRISCYLA MILLENA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 067.993.521-58 (ADVOGADO), ELIAS FRANCISCO DA SILVA - CPF: 731.483.261-72 (PACIENTE), 1a VARA ESPECIALIZADA VIOLENCIA CONTRA MULHER (IMPETRADO), PRISCYLA MILLENA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 067.993.521-58 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIS CLEIA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 013.425.371-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.

NEGATIVA DE AUTORIA
– ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA – TESE NÃO APRECIADA – INADEQUAÇÃ DA VIA ELEITA –
2.
P
RINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
–
VIOLAÇÕES INEXISTENTES – NATUREZAS DISTINTAS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA

3.
MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP
– INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO –
4.
WRIT
PARCIALMENTE EXTINTO SEM EXAME DE MÉRITO E, NA PARTE ANALISADA,
DENEGADO

EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Devido ao rito célere e de cognição sumária do
Habeas Corpus
, não se examina tese de negativa de autoria, em especial diante do fato de que a consumação do crime descrito no art. 24-A da Lei 11.340/06 não exige que o descumprimento de medida protetiva ocorra com violência ou ameaça à vítima.

Dessarte, o eventual debate acerca da inocência do paciente deve ser
realizado no processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa;

2.

Na prisão preventiva decretada legalmente, não há ofensa aos princípios da presunção de não culpabilidade e da proporcionalidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e aquela, de cunho processual, não atrelada ao regime prisional fixado, como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza a prisão processual, quando se encontrar devidamente fundamentado decreto escrito do juiz competente, como
in casu
;

3.

Atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir Medidas Protetivas de Urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que não volte a ofender sua integridade psicológica ou cumpra a ameaça de agredi-la fisicamente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Elias Francisco da Silva
, preso preventivamente por
descumprir medidas protetivas deferidas
em favor de sua ex-companheira
Rubis Cleia Rodrigues dos Santos
, em que se aponta como autoridade coatora a
M.M. Juíza da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da cidade de Rondonópolis-MT.

Em prol do pleito liberatório, a impetrante sustenta que: I) não houve a configuração do crime do art. 24-A da Lei 11.340/06 por
ausência do elemento subjetivo do tipo
, já que o paciente foi à casa da ex-companheira com a única intenção de buscar as chaves do carro, tanto é verdade, que
não praticou nenhum ato de violência, seja física ou verbal
, contra ela; II) a manutenção da prisão redunda em
lesão
aos princípios da
não culpabilidade
(presunção de inocência) e da
proporcionalidade
; III) as medidas
cautelares diversas
da prisão são
suficientes

in casu
.

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 206156678
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou em
parecer
pela
concessão
da ordem, sintetizando seu posicionamento nos termos abaixo:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PACIENTE QUE DESCUMPIU MEDIDA PROTETIVA E FOI À CASA DA VÍTIMA, SOB O FALSO PRETEXTO DE BUSCAR UMA CHAVE – EXCESSO DE RIGOR NA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE PRISÃO – MEDIDA GRAVOSA QUE PODE SER SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS PROTETIVAS MAIS RIGOROSAS, DENTRE ELAS, O MONITORAMENTO ELETRONICO DO PACIENTE. PELA CONCESSÃO DA ORDEM, PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR CAUTELARES, DENTRE ELAS, O MONITORAMENTO ELETRONICO”. (Id. 206615673).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara;

Por volta 00h20min., do dia 16/02/2024, na Rua K, n. 55, Jardim Ana Carla, em Rondonópolis-MT, a polícia militar foi acionada pela vítima
Rubis Cleia Rodrigues dos Santos
em razão do descumprimento das medidas protetivas deferidas no processo n. 1003319- 30.2024.8.11.0003 contra seu ex-marido, pois ele, mesmo ciente da ordem judicial que, entre outras medidas, lhe impedia de se aproximar da vítima, foi até a residência dela, retirou o portão do trilho, entrou no quintal e começou a bater nas portas e janelas dizendo que queria as chaves do carro, objeto este que sabia não estar no imóvel.

Nesse contexto,
Elias Francisco da Silva
foi

preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, sendo, tal prisão convertida em preventiva a fim de salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida.

Em prol do pleito liberatório, a impetrante sustenta, inicialmente, que não houve a configuração do crime do art. 24-A da Lei 11.340/06 por ausência do elemento subjetivo do tipo, já que o paciente foi à casa da ex-companheira com a única intenção de buscar as chaves do carro, tanto é verdade, que não praticou nenhum ato de violência, seja física ou verbal, contra ela.

Ocorre que a negativa de autoria, que entrelinhas infere da afirmação acima, não é tese passível de apreciação em sede de
Habeas Corpus
, sabidamente ação de cognição sumária que não comporta dilação probatória.

Aliás, tal negativa é um tanto quanto dúbia, pois foi a própria ofendida quem chamou a polícia (o que não teria feito se não estivesse temerosa), afirmando, em seu depoimento na delegacia, que por volta das 00h20min acordou com
“(...) barulhos no portão e em seguida ouviu ELIAS chamando pela declarante, o qual queria a chave do carro, e a declarante informou que ele havia levado a chave do carro; QUE, a declarante pediu que ELIAS fosse embora, o qual insistia querendo entrar na residência; QUE, a declarante acionou a polícia militar; QUE, indagada, afirma que não houve ameaças diretas, que ELIAS insistia em entrar na residência alegando querer a chave do carro; QUE, a declarante afirma não ter sido agredida, ameaçada ou injuriada. (...)”
.

Neste ponto, é importante esclarecer que uma vez decretadas medidas protetivas, o agente está incondicionalmente proibido de se aproximar da vítima, seja por qual pretexto for. A questão está no descumprimento da ordem judicial e não na intenção de
diretamente
causar lesão à integridade física, psicológica ou moral da ofendida.

Dessarte, não conheço da tese de nulidade da prisão por atipicidade da conduta devido a ausência de dolo
.

Prosseguindo, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da proporcionalidade, porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

E, presentes os requisitos da prisão preventiva, não há falar-se em transgressão ao postulado da presunção de inocência. Do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, sendo certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico-constitucional.

Da jurisprudência, destaco:

“(...). O princípio da presunção de inocência(CF, art. 5o, LVII) afigura-se compatível com a prisão provisória, porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629). (TJMT - N.U 1010006-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020).

Por fim, entendo que ao contrário do que defendido pela PGJ, a substituição da custódia preventiva por medida cautelar dela diversa é incompatível com a realidade dos autos, eis que o paciente já descumpriu as medidas protetivas de urgência contidas na Lei n. 11.340/2006, demonstrando-se, assim, a indispensabilidade da custódia cautelar, nos moldes do disposto no § 6.o do artigo 282 do Código de Processo Penal, pois nenhuma das medidas cautelares elencadas no art. 319 do mesmo diploma legal é mais eficaz que aquelas já lhe impostas e ignoradas.

Tal afirmação ganha especial relevância diante da constatação de que as medidas protetivas foram deferidas,
in casu
, para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima que vinha sendo xingada continuamente pelo paciente que também prometia lhe bater caso ela tomasse alguma providência em seu desfavor.

Em outros termos, embora na madrugada do crime em tela não se tenha notícia de que o paciente tenha agido com violência ou ameaça em desfavor da ex-companheira, o fato é que tinha esse comportamento com ela, situação que aliada ao menoscabo pela proibição de se aproximar da ex-companheira, demostra que a substituição da prisão por medida cautelar diversa não teria efetividade alguma.

Sobre o tema:

“(...). 2.

Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência e da integridade física e psíquica da vítima, em razão do aparente descumprimento pelo paciente das providências de proteção e o reiterado comportamento agressivo que supostamente vem mantendo em relação sua ex-convivente, porque tais condutas indicam a sua contumácia no cometimento de condutas envolvendo violência doméstica e familiar contra a vítima e, ainda, a dificuldade que possui em respeitar as ordens judiciais e conter o espírito agressor que aparentemente possui, mostrando-se, por consequência, insuficientes as medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP e indiferentes as condições pessoais abonatórias que eventualmente ostenta o increpado”. (N.U 1025993-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Diante do que foi exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego
a ordem vindicada neste
Writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024